Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717741-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA DESPACHO Após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no despacho de ID no 53663821, encaminham-se os autos ao Relator para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 54495553 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007